Tribunal: TJPA
Processo: 0031873-80.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10559 - Cálculo de ICMS &quot;por dentro&quot;
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031873-80.2007.8.14.0301

APELANTE: MARISA LOJAS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO.
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER COMPUTADA A PARTIR DA DATA EM QUE FIXADA A VERBA, INCIDINDO JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE A FIXOU.
LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO À TAXA SELIC – NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE REPETITIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 1.216.078 RG/SP – TEMA 1.062. EMBARGOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão de minha lavra constante no id. 16163580, págs. 1/14, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR DE FATO (CONTRIBUINTE FINAL) PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO, A FIM DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.299.303/SC. RECURSO Da autora PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O §§ 3º e 4º DO ART. 20 DO CPC/73. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. MAJORAÇÃO CABÍVEL. incidência de correção monetária nos termos do que decidiu o stj no julgamento do tema 905. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E DESPROVIDA. apelação cível da autora conhecida e provida. DECISÃO UNÂNIME.”

Em síntese, o embargante, sob o id. 16185071, págs. 1/7, sustentou existência de vícios no julgado impugnado, conforme expôs.

Prequestionou a matéria à qual se reporta.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de
que fosse sanado
os vícios acima apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 16625966, pág.1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido supostos vícios na decisão impugnada, conforme expôs, bem como prequestionar a matéria que cita.

Na hipótese dos autos, alega o recorrente que que o acórdão foi omisso no ponto concernente ao termo inicial da incidência de juros de mora e correção monetária incidente sobre a verba honorária, sendo forçoso reconhecer o vício apontado no julgado impugnado, pois se verifica que, de fato, o acórdão impugnado não arbitrou o termo inicial, conforme alegado.

Assim, arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. 2. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E EQUIDADE, TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. 3. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 4. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porque as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula nº 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal Superior.

2. A matéria referente a violação dos princípios da isonomia, igualdade e equidade não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n.º 211 do STJ.

3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.

4. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.).” (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS SUCESSÕES DE GLERY e JOSÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal.

3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no REsp n. 1.402.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.).” (grifei)

Quanto ao argumento da parte recorrente em relação à complementação relativa ao ponto concernente ao índice a ser aplicado à correção monetária, deve ser assentado que a pretensão do embargante há de ser admitida a partir do Tema 1.062 do STF, incidindo, por conseguinte, a taxa SELIC, assistindo a ele razão igualmente nesse ponto.

No caso dos autos, a decisão impugnada se baseou em jurisprudência do STJ que está sedimentada em relação à incidência dos mesmos índices de correção monetária às dívidas tributárias e não tributárias, conforme tema 905/STJ.

Ocorre que, conforme orientação sedimentada na tese fixada no tema 1062/STF, "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins", de modo que deve ser adotada a Taxa SELIC como teto a ser observado pelos demais entes da federação para fins de atualização monetária de seus créditos tributários.

Eis a ementa do julgado referido:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019) (grifei)

Desse modo, se verifica que as decisões proferidas no Tema 905/STJ e o Tema 1.062/STF se complementam, sendo certo que a pretensão do embargante é a incidência da limitação do índice à SELIC em decorrência do entendimento da Corte Suprema no sentido de que os índices de correção monetária instituídos pelos Estados não podem ser superiores aos percentuais estabelecidas pela União para o mesmo fim, sob o fundamento de que o inciso III do art. 6º da Lei nº 6.182/98 com redação dada pela Lei Estadual 9.389/21, com efeitos a partir de 17.3.22, que passou a prever a taxa SELIC como índice de Correção Monetária e juros de mora.

Quanto ao mais, se mostra pacificado pelo STF o entendimento de que, muito embora os estados-membros detenham competência para legislar acerca de índices de atualização monetária, bem como acerca de juros de mora a incidir sobre seus créditos fiscais, há que ser respeitado, como teto, o índice de reajuste estabelecido para os tributos federais.

Cumpre consignar que, na espécie, não se pretende alterar os índices adotados pelo Estado do Pará, mas somente limitar a atualização mensal dos seus créditos ao parâmetro utilizado pela União para o mesmo fim (taxa SELIC), em observância à decisão, com repercussão geral, proferida pela Suprema Corte.

Assim, são oportunos os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, tendo razão o embargante ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.

Contudo, é possível se extrair da tese fixada no Tema 905/STJ que é possível a adoção de índices distintos da Taxa SELIC, desde que previstos em lei, como no caso, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Válido acrescentar que a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os juros de mora e a correção monetária devem ser indexados pela taxa SELIC, como estabelece o artigo 3º:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Válido ainda esclarecer que não é ilegal a incidência de indexadores diversos da taxa Selic até o advento da Emenda Constitucional nº 113. No entanto, apesar da possibilidade de poderem ter índices diversos da taxa Selic, não podem ultrapassá-la, conforme fundamento acima exposto, sendo que certo que a partir de 9/12/2021 deverá incidir unicamente a taxa SELIC, englobando os juros e a atualização monetária, acumulado mensalmente.

Dessa forma, em complementação ao julgado do Tema 905 do STJ, deve ser observado também o julgado do Tema 1.062/STF, limitando os índices aos percentuais da taxa SELIC.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração a fim de, saneando o vício apontado, estabelecer que a correção monetária, no caso, deve ser computada a partir da data em que fixada a verba honorária, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou, sendo que, em relação ao índice a ser adotado para a correção, deve ser a Selic,

em decorrência do entendimento da Corte Suprema antes mencionado.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024